Tribunal: TJMT
Processo: 0005069-23.2020.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005069-23.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS ALVES PINHEIRO - CPF: 068.293.641-32 (APELANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), DIEGO BORGES FRANCA - CPF: 046.734.901-00 (APELANTE), PAULO HENRIQUE LOPES LOURENCO - CPF: 029.162.961-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO CEZAR DA SILVA COELHO - CPF: 240.545.421-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAO BORBA DE MIRANDA - CPF: 514.214.371-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MAJORADO (ART. 155, §§1º, 4º, IV E 6º, CP) –
RECURSOS DEFENSIVOS
–
1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
– PENA NO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DAS MINORANTES NO GRAU MÁXIMO – NÃO CONHECIMENTO – GENERALIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – 2. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA CONVINCENTE SOBRE A EXISTÊNCIA E AUTORIA DO CRIME – CONFISSÃO JUDICIAL DOS RÉUS E DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –
3. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPERTINÊNCIA – VALOR DO SEMOVENTE FURTADO NÃO IRRISÓRIO – RÉU REINCIDENTE – EXISTÊNCIA DE QUALIFICADORA E MAJORANTE – 4.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 155, § 6º, DO CP – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE INTERESSE – PENA MÁXIMA COMINADA MENOS GRAVOSA QUE A PREVISTA PARA A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – PENA PECUNIÁRIA NÃO PREVISTA – 5. EXTIRPAÇÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO
– IMPOSSIBILIDADE – DELITO PRATICADO EM PERÍODO NOTURNO – IRRELEVÂNCIA DO LOCAL DO CRIME SER AFASTADO OU INABITADO – 6.
ATUAÇÃO DE OFÍCIO
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – AUMENTO EM 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSOS
DES
PROVIDOS
COM
ATUAÇÃO DE OFÍCIO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. É inviável o conhecimento de pedido de redimensionamento da pena, se formulado de forma genérica e sem a exposição das razões da pretensão, sob pena, de violação ao princípio da dialeticidade, especialmente porque
“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)”
(AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019);

2. É suficiente para a condenação, a confissão judicial dos réus, aliada às declarações de testemunhas colhidas nas fases investigativa e judicial, provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de Furto qualificado majorado;

3. O valor da
res furtiva
em montante superior a 10% do salário mínimo, impede a aplicação do Princípio da Insignificância, mormente, se aliada à incidência de qualificadora e uma majorante da pena;

4. A qualificadora do art. 155, § 6º, do CP (subtração de semovente domesticável de produção) comina pena de reclusão de 2 a 5 anos, de modo, que se incide a indigitada qualificadora e, também, a do art. 155, § 4º, IV, do CP (concurso de agentes), que comina pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, prevalece a reprimenda cominada pela qualificadora menos gravosa, de modo que o agente carece de interesse no pedido de afastamento;

5.
“(...) Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a causa de aumento do art. 155, § 1º, do CP, é aplicável tanto para o furto simples como para o qualificado e independe de o local do fato encontrar-se habitado ou não durante a execução do crime. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1726761/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019);

6. Se a pena basilar do réu foi fixada em
quantum
exacerbado, deve ser redimensionada, ainda que de ofício. A propósito, em harmonia com o entendimento do STJ na fixação da pena-base, é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Diego Borges França
e
Lucas Alves Pinheiro
se insurgem contra a sentença anexada sob Id. 77478535 - Pág. 142/144, em que foram condenados como autores do crime tipificado no
art. 155, §§ 1º, 4º, IV e 6º, do CP
.
Diego
foi apenado com
4 anos
e
8 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
,
enquanto à
Lucas
foi imposta a pena de
3 anos
e
4 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, havendo
substituição
da pena privativa de liberdade por
duas
restritivas de direito.

Neste grau de jurisdição, a tempo e modo, ambos interpuseram recurso de
Apelação criminal
contra a sentença condenatória em que almejaram a
absolvição
por
insuficiência probatória
.

O apelante
Diego
pleiteou, além disso, a
absolvição
por
atipicidade da conduta
, aplicando-se o
princípio da insignificância
e, se vencido nas teses absolutórias, pugnou o
afastamento da qualificadora
prevista no art. 155, § 6º, do CP (subtração de semovente domesticável de produção). Ao final da peça processual, de forma genérica e sem expor as razões da sua pretensão, pediu a aplicação da
pena no mínimo
legal (Id. 77478535 - Pág. 203/206).

Por sua vez, não acolhida tese absolutória,
Lucas
almejou a
exclusão da majorante
do art. 155, § 1º, CP (crime praticado durante o repouso noturno) e, também de forma genérica,
sem expor as razões da pretensão
, requereu
“a aplicação das minorantes em seu grau máximo”
(77478535 - Pág. 207/212).

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 77478535 - Pág. 216/222 e 224/230);
igualmente
em parecer a PGJ, conforme sumário que segue (86444986):

“Recurso de Apelação Criminal – Furto qualificado – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Pleito absolutório (ambos apelantes) – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Depoimento policial aliado às demais provas dos autos são idôneos para o sustento do édito condenatório – Inteligência do Enunciado 08- TJMT – 2. Alegada desproporcionalidade na exasperação da pena-base (ambos apelantes), pugnando pela diminuição ao patamar mínimo legal – Impossibilidade – Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador – Respeitados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e necessidade da pena imposta ao apelante – 3. Afastamento da agravante de repouso noturno (Diego Borges Franca) – Impossibilidade – Momento de maior vulnerabilidade que deve ser repreendida – 4. Aplicação da minorante em seu grau máximo (Lucas Alves Pinheiro) – Inviabilidade – Magistrado que já reconheceu como preponderante a atenuante sobre a agravante – PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS”.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 6 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Fillho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021